Tribunal: TJBA
Processo: 0026212-95.1990.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0026212-95.1990.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: MATESC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, LUCIA HELENA REHEM NUNES MODESTO, NORMANDO MACEDO FERNANDES, ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de ICMS, sem resolução do mérito, por abandono da causa, após intimação eletrônica do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, seguida de inércia certificada nos autos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980, contrariando o conteúdo do REsp 1.120.097/SP, que teria condicionado a extinção de ofício à observância desses dispositivos; e (ii) saber se houve omissão quanto à exigência de dupla intimação prevista no art. 485, §1º, do CPC, consistente em ato posterior à constatação de inércia superior a 30 dias, com prazo de 5 dias e advertência expressa de extinção por abandono. III. Razões de decidir 3. Não há contradição em relação aos arts. 25 e 40 da LEF. O REsp 1.120.097/SP foi julgado sob a égide do CPC/1973 e pressupõe execução paralisada por ausência de citação, hipótese em que o rito do art. 40 da LEF é o mecanismo adequado de controle da inércia. No caso concreto, a citação foi regularmente realizada e a paralisação decorreu de inércia superveniente do exequente em fase avançada do processo, o que afasta a incidência daquele rito especial e autoriza a aplicação direta do art. 485 do CPC. 4. Não há omissão quanto à dupla intimação. Despacho nos autos constatou expressamente a paralisação do feito, conferiu prazo ao exequente para manifestar interesse no prosseguimento, determinou providências concretas e advertiu explicitamente sobre a extinção em caso de silêncio. Ao reunir em um único ato a constatação do abandono e a oportunidade de suprir a falta com advertência expressa, o despacho atendeu à finalidade do art. 485, §1º, do CPC. A concessão de prazo de 10 dias, superior ao mínimo legal de 5 dias, apenas beneficiou o exequente, afastando qualquer prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo (CPC, art. 282, §1º). 5. O que o embargante pretende, em essência, é a reforma do julgado por discordar das conclusões adotadas, reapresentando, sob os rótulos de contradição e omissão, as mesmas teses já examinadas e rejeitadas no acórdão embargado — objetivo incompatível com a natureza e a função dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. O despacho que constata a paralisação do feito, intima pessoalmente o exequente para manifestar interesse no prosseguimento com prazo superior ao mínimo legal e adverte expressamente sobre a extinção em caso de silêncio atende à finalidade do art. 485, §1º, do CPC, dispensando intimação adicional. 2. O rito dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica à hipótese de inércia superveniente do exequente em execução fiscal já citada e em andamento, incidindo diretamente o art. 485 do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1º, 485, II, III e §1º, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Decreto Judiciário TJBA nº 439/2021, art. 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0026212-95.1990.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargada MASTEC Comércio e Representações Ltda, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator